Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTAS DA AGRAVADA. PROIBIÇÃO DE CONSTRIÇÕES. LIBERAÇÃO DE VALORES. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Se a pretensão da recorrente demanda análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável por meio de agravo de instrumento, o indeferimento dos pedidos de concessão de tutela de urgência deve ser mantido.
2. Agravo de instrumento não provido.